Tribunal: STF
Processo: Pet 6138
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.Trata-se de procedimento no qual foi homologado o acordo de colaboração premiada celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e Fábio Ferreira Cleto.



    A Procuradoria-Geral da República no e.Doc.256 apresenta parecer favorável à solicitação de compartilhamento da Superintendência de Polícia Federal no Distrito Federal, formulada com o objetivo de instruir o IPL n. 2020.0059114-SR/PF/DF, que “investiga a possível ocorrência de delitos de corrupção, peculato e fraude à licitação, relacionados à TRANSPETRO, em razão das supostas irregularidades no procedimento licitatório cujo objeto foi a aquisição de 20 comboios destinados ao transporte de etanol pela hidrovia Tietê-Paraná, e que culminou na contratação do Estaleiro Rio Tietê - ERT” .



    Aponta, para o mister, a pertinência entre o contexto investigado relatado pela autoridade policial e os Termos de Colaboração ns. 1, 2, 3, apresentados por José Sérgio de Oliveira Machado, bem como dos documentos de corroboração respectivos.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. O pedido de compartilhamento vocaciona deferimento, para instruir o IPL n. 2020.0059114-SR/PF/DF.



    Consabido que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido pela inexistência de óbice ao compartilhamento de elementos de informação para fins de instruir procedimento criminal (INQ 3.014 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13.12.2012, DJe de 23.9.2013 e HC 102.293, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 24.5.2011, DJe de 19.12.2011), ou apurações de natureza diversa (RMS 28.774, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22.9.2015).



    Por certo, os limites atinentes à providência que ora se defere não podem ser descurados, sobressaindo, nesse tema, a lição de Antônio Magalhães Gomes Filho, destacando que ”ao estabelecer os estreitos parâmetros de tais atividades, fica clara a intenção do legislador em assegurar que a obtenção de provas seja realizada de forma compatível com os direitos fundamentais envolvidos como a intimidade, a inviolabilidade do domicílio e o sigilo das comunicações” (art. 5º, incs. X, XI e XII, CF) [Limites ao compartilhamento de provas no processo penal, Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 122/2016, p. 43-61, 2016].



    Cabe salientar, a linha da compreensão sedimentada nesta Corte sobre o compartilhamento judicial dos dados extraídos da colaboração premiada, segundo a qual a solicitação deve ser equacionada a partir de dois pilares bem ressaltados pelo e. Min. Celso de Mello de um lado, direitos fundamentais do agente colaborador, de outro lado, os limites materiais daquilo que foi objeto de uma pactuação negocial, quer no acordo de colaboração premiada, quer no acordo de leniência (AgR na PET 7.065, Segunda Turma, j. em 30.10.2018).



    Ainda com esse viés, colaciono a seguinte ementa de julgamento:



    Penal e Processual Penal. 2. Compartilhamento de provas e acordo de leniência. 3. A possibilidade de compartilhamento de provas produzidas consensualmente para outras investigações não incluídas na abrangência do negócio jurídico pode colocar em risco a sua efetividade e a esfera de direitos dos imputados que consentirem em colaborar com a persecução estatal. 4. No caso em concreto, o inquérito civil investiga possível prática de ato que envolve imputado que não é abrangido pelo acordo de leniência em questão. 5. Contudo, deverão ser respeitados os termos do acordo em relação à agravante e aos demais aderentes, em caso de eventual prejuízo a tais pessoas. 6. Nego provimento ao agravo, mantendo a decisão impugnada e o compartilhamento de provas, observados os limites estabelecidos no acordo de leniência em relação à agravante e aos demais aderentes (INQ 4.420 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6.12.2018).



    Depreende-se a ausência de óbice à solicitação formulada, uma vez que o contexto apuratório noticiado tem relação com os Termos de Colaboração ns. 1, 2 e 3 (assim como dos anexos correlatos), de José Sérgio de Oliveira Machado, conforme enfatiza a Procuradoria-Geral da República.



    Portanto, estão configurados os requisitos sedimentados na jurisprudência desta Corte Suprema.



    3. À luz do exposto, defiro a solicitação de compartilhamento deduzida (e.Doc.256).



    Em consequência, determino a intimação da Procuradoria-Geral da República, a quem competirá o envio das informações.



    Cientifique-se desta decisão a Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros, da Superintendência de Polícia Federal do Distrito Federal, no e-mail indicado no Ofício n. 499746/2024 (e.Doc.257).



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente